Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-45.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000517-45.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
EDINES DA SILVA ROCHA, ANTONIO ERIVANDO FELIX, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARLENE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. SERVIDORA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
.
PRETENSÃO À PERCEPÇÃO
DO VENCIMENTO BÁSICO DE ACORDO COM PISO NACIONAL DA CATEGORIA PARA OS ANOS DE 2009 a 2015. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE DECRETADA.
FICHA FINANCEIRA QUE INDICA O DESCUMPRIMENTO DA
LEI FEDERAL Nº 11.738/2008
PELA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2010 A 14 DE AGOSTO DE 2015.
DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO POR LEI.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Não há dúvida que, exercendo a servidora pública a função de professora com carga horária de 20 horas semanais, esta tem direito a recebimento do piso salarial correspondente a sua jornada de trabalho, sendo devida eventual diferença remuneratória na hipótese da municipalidade efetuar o pagamento do vencimento básico em valor inferior ao piso mínimo legal.

2. Da análise das Fichas Financeiras acostadas aos autos, verifica-se que o salário-base da servidora pública esteve aquém do piso da categoria nos meses de agosto de 2010 a agosto de 2015 (observada parcial prescrição quinquenal acertadamente decretada), fazendo jus, portanto, ao pagamento da diferença salarial existente.

3. Por se tratar de um direito subjetivo da servidora pública, decorrente de determinação legal, o caso

subjunge-se a exceção prevista no inciso I, do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000517-45.2015.8.05.0027
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
, e, como apelada,
MARLENE PEREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator